Tribunal: STF
Processo: HC 258155
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 948318/SP - eDOC 5, p. 39):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA OU AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de não haver identidade de pedidos entre o presente writ e o Habeas Corpus n. 903.287/SP, houve oposição de embargos de declaração pela defesa contra o acórdão de origem, os quais estavam pendentes de julgamento por ocasião da impetração do presente writ, circunstância que inviabiliza a análise das teses defensivas pelo Superior Tribunal de Justiça em razão do não esgotamento da instância ordinária. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental improvido



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, em razão de atos libidinosos praticados, no exercício do ministério pastoral, contra menor de 13 anos.



    Aduz o impetrante que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da recursa judicial em realizar depoimento especial da vítima e da ausência de avaliação psicológica; b) a vítima e sua genitora já haviam consentido expressamente em realizar o depoimento especial e o ato não revitimizaria a adolescente; c) a escuta especializada realizada na fase administrativa não substitui o depoimento especial, especialmente porque não é possível exercer o contraditório naquela fase; d) a avaliação psicológica da vítima é necessária por se tratar de pessoa de tenra idade, em pleno desenvolvimento cognitivo; e) a nulidade acarretou prejuízo concreto ao paciente, pois não lhe foi franqueado o acesso à única prova que deu ensejo à sua condenação.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem para que, reconhecido o cerceamento de defesa em razão da ausência de realização do depoimento especial da vítima e de avaliação psicológica, seja anulado o processo e determinada a remessa dos autos ao juízo de origem e, como consequência, seja relaxada a prisão preventiva, tendo em vista que a repetição dos autos tornará excessivo o prazo da restrição e que a alteração do cenário jurídico-probatória desconstitui os motivos que deram ensejo a ordem de prisão.



    É o relatório. Decido.



    2. No presente caso, as apontadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto.



    O Juiz de primeiro grau rejeitou a preliminar relativa à realização de depoimento especial com base nestes fundamentos (eDOC 3, p. 105):



    A preliminar para a realização de depoimento especial, não prospera. Isso porque os instrumentos previstos na Lei 13.431/17 são garantias para a vítima e não para o acusado, a fim de evitar a revitimização da vítima. 



    Segundo a genitora, ela está tentando ao máximo não entrar com medicação para depressão com relação à J., contudo, pelo que estava percebendo, não terá outra alternativa. Relatou que após a ocorrência desses fatos, Julia voltou a fazer uso de chupeta, o que acontece até os dias de hoje, tudo em decorrência dos abusos. 



    Desta forma, uma nova oitiva em Juízo da vítima lhe causaria sofrimento extremo. Muito embora ela tenha verbalizado a sua intenção em participar do procedimento, sua genitora informou em Juízo que Julia está com seu emocional muito abalado. Nova oitiva em Juízo causaria grande abalo, tanto moral quanto psicológico (fl. 61). 



    O Tribunal local, por sua vez, afastou a alegada nulidade processual nos seguintes termos (eDOC 5, p. 41/43 - grifei):



    Noutro giro, também não se depara com o aventado cerceamento de defesa decorrente da ausência de depoimento especial da vítima, tendo a Lei nº. 13.431/2.017 implementado o sistema de garantias da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, aí incluída a previsão atinente à escuta ou tomada de declarações “especializadas” a lhe propiciar narrativa desembaraçada a respeito das mais variadas espécies de agressão e abusos nas duas modalidades de oitiva, de sorte a afastá-la do ambiente formal (e, muitas vezes, intimidativo) da repartição policial e da sala de audiências, bem como de contato indevido com seu algoz. 



    Prioriza a lei, ainda, a oitiva ÚNICA da vítima, impedindo-a de reviver o trauma, agindo, assim, no integral interesse da criança ou do adolescente (jamais do agressor), ainda que se faça necessária a mitigação do direito à ampla defesa e ao contraditório, realçando o Superior Tribunal de Justiça há pouco que “As disposições contidas na Lei n. 13.431/2017 visam à maior proteção da criança e do adolescente, garantindo que sua ouvida ocorra apenas uma vez, a fim de se evitar sua revitimização, ainda que haja mitigação do direito ao contraditório e à ampla defesa pelo acusado” (STJ, HC n. 609.855/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 23-02- 2021, grifei e destaquei). 



    Por isso, agiu acertadamente a magistrada ao indeferir o pleito defensivo de realização de depoimento especial (fls. 320/321), salientando que apesar da vítima e sua genitora terem concordado em se submeter àquele procedimento, “no relatório da entrevista prévia efetuado pelo setor técnico da Comarca de Bauru as profissionais informaram que 'Em relação à manifestação da adolescente, cabe esclarecer que durante a entrevista prévia, a mesma manifestou grande sofrimento psíquico/emocional (choro) em ser chamada ao Fórum e ter que falar/relembrar os fatos em Audiência de Depoimento Especial. 



    Ainda assim, manteve seu posicionamento em participar do ato.' (fls. 218). Logo, nova oitiva lhe causaria sofrimento extremo, o que não se coaduna com o objetivo da atual legislação, que é a proteção e a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Destarte, é coibida qualquer forma de vitimização e, mais ainda, de revitimização, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana”. 



    Ainda que assim não fosse, o relatório da escuta especializada foi apresentado por psicóloga no início do inquérito policial, estando a todo tempo disponível à Defesa (para contraditar, questionar, impugnar) que, porém, não apresentou qualquer objeção no momento adequado.



    Ademais, a própria subscritora do documento foi ouvida em pretório, confirmando, perante as partes e sob a égide do contraditório, o teor do bem elaborado laudo de escuta especializada. 



    Quanto à suposta nulidade por ausência de avaliação psicológica, sobreleva mencionar a inexistência de exigência legal a respeito, a par da produção da prova não ter sido requerida pela Defesa durante a instrução criminal, tampouco na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, de modo a se operar a PRECLUSÃO. 



    A propósito, a despeito de mencionar nas alegações finais que a escuta especializada não substituiria o depoimento especial ou a avaliação psicológica, a Defesa somente sustentou a necessidade do estudo psicossocial nas razões de apelação, outro fator a indicar a ausência de nulidade (isso para não mencionar a clara ausência de prejuízo artigo 563 do CPP). 



    Sobre o tema, “2.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'configura a preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição (AgRg no AR Esp 1741471/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, D Je 14/5/2021) [...] 2.3.' 



    O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)' (AgRg no AR Esp 1931622/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, D Je 27/10/2021). 3. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no AR Esp nº. 1.844.519/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado 15-02-2022). 



    Como se não bastasse, “não se pode descurar que o destinatário da prova é o magistrado, a quem não fez falta o laudo referido pelo impetrante, uma vez que já possuía elementos suficientes para justificar a condenação do paciente. Dessarte, não há se falar em prejuízo pela ausência do referido laudo” (STJ, HC n. 284.821/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias ordinárias.



    Como se sabe, a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 



    Ao teor do artigo 251 do CPP, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos,” bem como o indeferimento de medidas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1°, CPP). 



    Nesse sentido: 



    Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ao juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença. (HC 100.988, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.05.2012. 



    O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (RHC 126.853 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015). 



    É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. (HC 116.989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.03.2015). 



    O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal. (RHC 120.551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08.04.2014).



     



    No caso concreto, a magistrada, atuando dentro de sua discricionariedade regrada, entendeu que a realização de nova oitiva da vítima seria não apenas desnecessária à elucidação dos fatos, mas também desaconselhável, por ensejar revitimização e, possivelmente, causar grande abalo psicológico à adolescente, que já se encontrava em situação de intenso sofrimento. 



    No mesmo sentido, o Tribunal local assentou que o procedimento realizado está em conformidade com as diretrizes da Lei 13.431/2017, cuja finalidade é proteger proteção crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de abuso sexual e de outras formas de violência. Consignou, ainda, que não restou demonstrado qualquer prejuízo do indeferimento da nova oitiva, considerando que o relatório de escuta especializada foi oportunamente disponibilizado à defesa e a psicóloga responsável por sua elaboração foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório.



    Efetivamente, não há nulidade a ser reconhecida, sobretudo porque a magistrada atuou dentro de sua competência ao indeferir, de modo fundamentado, a reiteração da oitiva da vítima, respeitando a orientação de oitiva única da vítima e assegurando o contraditório diferido. 



    Não cabe, portanto, a esta Suprema Corte determinar a realização de provas já indeferidas, de forma motivada, pelo Juízo da causa.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que, alinhada ao relatório psicológico, indefere a colheita do material genético (após tentativas infrutíferas por recusa expressa da vítima) com intuito de evitar a revitimização. Em verdade, a decisão está em perfeita consonância com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e adolescência e da prioridade absoluta (art. 227 da CRFB). 3. As instâncias ordinárias formaram seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base em vasto acervo probatório (laudo de conjunção carnal que constatou penetração vaginal recente; relato da vítima e de testemunhas, e relatório da psicóloga). 4. Eventual divergência quanto à condenação do agravante somente seria possível mediante a reanálise das referidas provas – providência incabível em sede de recurso especial e de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 239518 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.05.2024)



    Ademais, não houve comprovação de prejuízo concreto advindo do ato impugnado, uma vez que, embora a escuta especializada tenha sido realizada na fase pré-processual, foi oportunizado à defesa contraditar ou impugnar o respectivo relatório apresentado pela psicóloga, faculdade que, todavia, não foi exercida no momento processual adequado. 



    Nesse aspecto, entendo que as decisões impugnadas alinham-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005).



    No que diz respeito ao pedido de avaliação psicológica, as instâncias ordinárias assentaram que a questão estaria preclusa, por não ter sido suscitada no momento processual oportuno.



    Igualmente, quanto ao ponto, o entendimento firmado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual eventuais irregularidades que atinjam a instrução processual devem ser articuladas a tempo e modo, descabendo, em regra, a arguição tardia, forte na sujeição da matéria à preclusão temporal. Nessa linha:



    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016) 



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO PRECLUSÃO SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019) 



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. ALTERAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ART. 196 DO CPP. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; e 93, IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 196 do Código de Processo Penal – CPC, na redação conferida pela Lei 10.792/2003, faculta ao juízo a realização de novo interrogatório, de ofício ou a pedido das partes. O dispositivo, contudo, perdeu importância com o advento da Lei 11.719/2008, haja vista que, nos termos do art. 400 do CPP, o interrogatório passou a ser efetuado ao final da instrução processual. II – No caso, o paciente foi interrogado sob a égide da nova legislação e na presença do respectivo patrono, tendo ele optado por permanecer em silêncio. A alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar a realização de novo interrogatório. Incidência da Súmula 523/STF. III – Encontra-se motivada a decisão que indeferiu o pleito de renovação do interrogatório sob o argumento da preclusão consumativa e do prejuízo à marcha processual, uma vez que a ação penal já estava na fase de alegações finais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 138121 AgR, Relator Ricardo Lewandoeski, Segunda Turma, DJe 21.10.2017)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente